Tribunal: TJPA
Processo: 0002045-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002045-29.2013.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO FRANCO COSTA

APELADO: HELNESON DAS CHAGAS MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Leonardo Franco Costa contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação em razão da deserção. O Agravante sustenta que a contagem do prazo para apresentação do comprovante de preparo recursal deve observar as disposições da Lei Federal nº 11.419/2006, que rege o processo eletrônico. Requer o afastamento da deserção e o julgamento do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Agravante comprovou tempestivamente o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme exigido pelo artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, de modo a afastar a deserção do recurso de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, na ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso concreto, o Agravante foi devidamente intimado para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, mas realizou a juntada do comprovante de forma intempestiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará confirma que o descumprimento do prazo para recolhimento do preparo em dobro inviabiliza o conhecimento do recurso, aplicando-se a penalidade de deserção.

Não tendo o Agravante apresentado argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática, deve ser mantida a deserção do recurso de Apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento do prazo para recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, implica a deserção do recurso.

A intimação realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico e do sistema PJE atende aos requisitos legais para ciência da parte sobre a necessidade de complementação do preparo recursal.

A apresentação intempestiva do comprovante de recolhimento do preparo impede o afastamento da deserção, conforme jurisprudência do STJ e do TJPA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; art. 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1754999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1938302/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.03.2022; TJPA, AC nº 00003271520098140040, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 29.09.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 07 de abril de 2025.

DESEMBARGADOR

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação (id 20017956), interposto por
LEONARDO FRANCO COSTA
em face de decisão monocrática (id 15746411 – integralizada pelo decisum de id 21507611), que não conheceu do recurso em razão da sua deserção.

Em suas razões recursais (id 22017956), o Agravante requer o provimento do presente recurso, para que o órgão colegiado aprecie as questões de direito, em especial as relativas à contagem de prazo pelo sistema PJe, observando as disposições da lei específica que rege o processo eletrônico.

Por consequência, dê provimento ao recurso para considerar tempestiva a apresentação do comprovante de preparo recursal, vez que protocolado dentro do prazo legal, cuja contagem se subsume ao regramento previsto na Lei Federal nº 11.419/2006, e, enfim, o Agravante tenha seu recurso analisado e julgado.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja retirado os efeitos da deserção.

Não foram apresentadas contrarrazões (id 22538278).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face de decisão monocrática (id 2889575), que não conheceu do recurso de Apelação, em razão da deserção.

No presente caso, restou observado que o Agravante não pleiteou a gratuidade processual, tampouco muniu o seu agravo com o comprovante de recolhimento do preparo. Em razão disso, fora determinado (id 14852193), que a parte recorrente, no prazo legal de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do referido preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º do Código de Processo Civil.

Contudo, devidamente intimado, o Agravante realizou a juntada do preparo intempestivamente.

Sendo assim, não tendo o Apelante cumprido a determinação de comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal em tempo hábil, mesmo tendo sido intimado via DJ e via sistema PJe como é possível vislumbrar através do sistema deste E. Tribunal, resta evidente a deserção do presente recurso, por desatendimento do despacho anterior, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Não destoa a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, Â§ 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, Â§ 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1754999 GO 2018/0156650-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO DESERÇÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO. RECOLHIMENTO SIMPLES. INTIMAÇÃO. NOVA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples. 2. Em razão da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1938302 RJ 2021/0217130-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO Â§ 4º DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. 1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente. 2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, Â§ 4º do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00003271520098140040 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0808592-38.2020.8.14. 0000 AGRAVANTES: GILBERTO ULIANA Advogado (s): PAOLO NASSAR BLAGITZ – OAB/ PA Nº 206-A AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Advogado (s): CESAR AUGUSTO TERRA – OAB/RJ 556-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES EFETUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AI: 08085923820208140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES E INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA 00018904020158140015, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2021)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante nãó trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/04/2025